Tribunal: STF
Processo: HC 69639
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
-  Dupla  condenação que  não  se  verificou, pois,
quanto  ao delito a que  fora condenado pela Justiça estadual, veio o
paciente a ser absolvido pela Federal.
         Fixação da pena suficientemente fundamentada.
         Juiz  substituto competente para o julgamento, de acordo com
o PAR. 2. do art. 22 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(REDAÇÃO  de acordo com a L.C. n. 37, de 1979).